Tribunal: TJDFT
Processo: 0715836-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715836-70.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ NUNES DE LIMA, DAVID JOSE DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: FELICIANO GONCALVES BRAGA APELADO: LUIZ NUNES DE LIMA, ANTONIO ANES DA SILVA, DAVID JOSE DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: FELICIANO GONCALVES BRAGA D E S P A C H O Cuida-se de Apelações interpostas por ESPÓLIO DE CIANO LEWERGGER (Inventariante: CELITA LEWERGGER) (ID 52504486 e 5204362 da origem), DAVID JOSÉ DE LIMA (ID 62796328 da origem) e LUIZ NUNES DE LIMA (Curador: FELICIANO GONÇALVES BRAGA) (ID 63115463 e 62796328 da origem), ante a sentença (ID 50243023 da origem) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Rescisão de Contato c/c Restituição de Indébitos e Danos Morais ajuizada por LUIZ NUNES DE LIMA (Curadora: FRANCISCA GONAÇALVES BRAGA), julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial. Em ID 27778383, a advogada do Autor LUIZ NUNES DE LIMA, ANELIZE FORTES FERNANDES, informou a renúncia ao mandato. Em Despacho de ID 33414636, esta Relatoria indeferiu a Renúncia ao Mandato uma vez que foi notificada por intermédio do aplicativo Whatsapp, o que não produz efeitos jurídicos já que não houve ciência inequívoca do mandatário, conforme exigência do artigo 112 do CPC. Em atenção ao despacho, a advogada Anelize Fortes Fernandes juntou nova manifestação sobre a renúncia de mandato (ID 33453657), informando não existir outra prova, pois seu contato com o cliente foi apenas por whatsapp. No mais, não existindo a possibilidade de fazer prova de fato negativo. Ao final, solicita o reconhecimento da renúncia. Decido. A conversa descrita no documento de ID 33454059 indica apenas o número de telefone e a foto do destinatário, não sendo possível (i) assegurar que a pessoa é realmente o curador, FELICIANO GONÇALVES BRAGA; (ii) identificar a data da comunicação; (iii) nem confirmar o endereço constante da conversa via aplicativo quando confrontado com o endereço da procuração. O Código de Processo Civil não prevê, como forma de intimação, a utilização do aplicativo de mensagens WHATSAPP, de forma que se afigura ineficaz a renúncia ao mandato. Por conseguinte, a Advogada continua a representar o seu Constituinte enquanto não notificá-lo validamente para que constitua sucessor. A esse respeito, colhe-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT: MANDATO OUTORGADO A ADVOGADO. RENÚNCIA. NOTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO MANDANTE. NECESSIDADE. RESPONSABILIDADE. 1. Conforme precedentes, a renúncia do mandato só se aperfeiçoa com a notificação inequívoca do mandante. 2. Incumbe ao advogado a responsabilidade de cientificar o seu mandante de sua renúncia. 3. Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incube ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão. 4. Recurso especial não conhecido (STJ - REsp: 320345 GO 2001/0048841-2, Relator: Ministro FERNANDO GONÇALVES, Data de Julgamento: 05/08/2003, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.08.2003 p. 209) [grifos nossos] DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RENÚNCIA AO MANDATO. NOTIFICACAÇÃO VIA WHATSAPP. INEFICÁCIA. RESPONSABILIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUBSISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o art. 112 do Código de Processo Civil, ?O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.? 2 - O Código de Processo Civil não prevê, como forma de intimação, a utilização do aplicativo de mensagens WHATSAPP, de forma que se afigura ineficaz a iniciativa de intimação do Autor da ação subjacente acerca da renúncia do mandato levada a efeito pelos Agravantes. Por conseguinte, os Agravantes continuam a representar o seu Constituinte enquanto não notificá-lo validamente para que constitua sucessor. 3 - Agravo de Instrumento desprovido. (TJDFT, 5a Turma Cível, AI 0742963-15.2020.8.07.0000, rel. Des. Angelo Passareli, DJe 19/02/2021) [grifos nossos] Assim, para que o apelante não sofra possíveis prejuízos na defesa de seus interesses, determino a intimação da Advogada, Dra. Anelize Fortes Fernandes, para que comprove a renúncia ao mandato, preferentemente por carta com aviso de recepção e comunicação ao Juízo, na forma do art. 6o do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. Registra-se que a cientificação da parte para constituição de novo patrono é ônus da causídica, nos termos do art. 112 do CPC. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de março de 2022 16:21:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador